Tribunal: TJSP
Processo: 2229975-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - Decisão que ACOLHEU a exceção de pré-executividade, e HOMOLOGOU os cálculos apresentados pelos exequentes, condenando-os a pagarem ao patrono da parte executada, honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - Decisão que ACOLHEU a exceção de pré-executividade, e HOMOLOGOU os cálculos apresentados pelos exequentes, condenando-os a pagarem ao patrono da parte executada, honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil - IRRESIGNAÇÃO dos exequentes - Pretensão de reforma da decisão, apenas para determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, a fim de ser apontado com exatidão o valor da execução - DESCABIMENTO - EXCESSO de execução constatado pelos próprios exequentes em seus cálculos, os quais foram homologados pelo Juízo tal como apresentado - Tentativa de rediscussão da matéria - Conduta dos exequentes, ora agravantes, que configura comportamento contraditório, venire contra factum proprium - Sujeitos de uma relação jurídica devem agir de acordo com a boa-fé, sem contrariar expectativa gerada por seu próprio comportamento anterior - Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva - Inteligência do Art. 422 do Código Civil c.c. Art. 5o do CPC - Pretensão deduzida no presente recurso, que sequer foi abordada na decisão agravada - Inovação recursal - Prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico - Ofensa ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição - Inexistência de impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, que autorizariam, se o caso, a modificação de decisão judicial - Não demonstrado o desacerto do Juízo de Primeira Instância - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.